Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL no. 1011889-77.2025.8.11.0000
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO LEGAL. DETRAÇÃO. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por agente condenado a 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O requerente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da mesma lei.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O requerente argumenta que a não aplicação do tráfico privilegiado foi um erro judicial, pois seria primário e não se dedicaria a atividades criminosas. Ele busca a desconstituição da condenação para que, com a pena reduzida, se torne elegível a um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
3. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da detração penal pelo tempo de cumprimento da pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, para que esse tempo seja descontado da pena final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não é um novo recurso de apelação. A sua finalidade é desconstituir uma sentença transitada em julgado somente nos casos de erro judicial grave, previstos no rol taxativo do art. 621 do CPP. O mero descontentamento com a decisão condenatória não justifica o uso desta via.
5. A alegação de que a não aplicação do tráfico privilegiado foi um erro judicial não se sustenta. O juízo de origem, em sentença fundamentada, concluiu que o requerente se dedicava a atividades criminosas, com base nos seguintes fatos:
o O réu foi flagrado entregando drogas a um corréu.
o O corréu, em seu depoimento, confirmou que já havia comprado drogas do requerente em outras ocasiões.
o A perícia técnica comprovou a posse de mais de 19g de cocaína e quase 7g de maconha.
o Os policiais tinham informações sobre o envolvimento reiterado do réu com o tráfico.
6. A pena de 5 anos de reclusão foi corretamente mantida, o que torna o requerente inelegível para o Acordo de Não Persecução Penal, que exige pena mínima inferior a 4 anos (art. 28-A do CPP). O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para tal finalidade é, portanto, inviável.
7. O pedido de detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, pois se refere ao desconto de tempo de pena definitiva já cumprido. A revisão criminal não é a via adequada para analisar esse pedido, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.
Tese de Julgamento: "Não é cabível a revisão criminal para rediscussão de questões de mérito, como a não aplicação do tráfico privilegiado, quando a decisão condenatória transitada em julgado está devidamente fundamentada no acervo probatório que demonstra a dedicação do réu a atividades criminosas. Pedido de detração penal deve ser formulado perante o Juízo da Execução, sendo a via revisional inadequada para tal análise."
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS
Código de Processo Penal (CPP): Art. 621, I; art. 28-A.
Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas): Art. 33, caput e § 4o.
Súmulas: Súmula 343 do STF.
Doutrina: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011889-77.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), CYRO PINHEIRO PEDROSO NETO - CPF: 040.115.431-95 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO LEGAL. DETRAÇÃO. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado a 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006). O requerente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da mesma lei.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

O requerente argumenta que a não aplicação do
tráfico privilegiado
foi um erro judicial, pois seria primário e não se dedicaria a atividades criminosas. Ele busca a desconstituição da condenação para que, com a pena reduzida, se torne elegível a um
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

3.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da
detração penal
pelo tempo de cumprimento da pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, para que esse tempo seja descontado da pena final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A revisão criminal não é um novo recurso de apelação. A sua finalidade é desconstituir uma sentença transitada em julgado somente nos casos de erro judicial grave, previstos no rol taxativo do art. 621 do CPP. O mero descontentamento com a decisão condenatória não justifica o uso desta via.

5.

A alegação de que a não aplicação do tráfico privilegiado foi um erro judicial não se sustenta. O juízo de origem, em sentença fundamentada, concluiu que o requerente
se dedicava a atividades criminosas
, com base nos seguintes fatos:

o

O réu foi flagrado entregando drogas a um corréu.

o

O corréu, em seu depoimento, confirmou que já havia comprado drogas do requerente em outras ocasiões.

o

A perícia técnica comprovou a posse de mais de 19g de cocaína e quase 7g de maconha.

o

Os policiais tinham informações sobre o envolvimento reiterado do réu com o tráfico.

6.

A pena de 5 anos de reclusão foi corretamente mantida, o que torna o requerente inelegível para o Acordo de Não Persecução Penal, que exige pena mínima inferior a 4 anos (art. 28-A do CPP). O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para tal finalidade é, portanto, inviável.

7.

O pedido de detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, pois se refere ao desconto de tempo de pena definitiva já cumprido. A revisão criminal não é a via adequada para analisar esse pedido, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "Não é cabível a revisão criminal para rediscussão de questões de mérito, como a não aplicação do tráfico privilegiado, quando a decisão condenatória transitada em julgado está devidamente fundamentada no acervo probatório que demonstra a dedicação do réu a atividades criminosas. Pedido de detração penal deve ser formulado perante o Juízo da Execução, sendo a via revisional inadequada para tal análise."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I; art. 28-A.

Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
e § 4o.

Súmulas
: Súmula 343 do STF.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Cyro Pinheiro Pedroso Neto
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O requerente pretende a desconstituição da condenação com trânsito em julgado para que se aplique a causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3 – dois terços).

Por decorrência, decotada a pena, almeja a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja ofertada proposta de acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

Subsidiariamente, requer seja
“reconhecido o direito à
detração penal

quanto ao período de cumprimento da pena no regime semiaberto com monitoramento eletrônico
desde 08/07/2024, cabendo ao Juízo da Execução Penal a apuração e aplicação do abatimento correspondente”.

O parecer, do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomenda o conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, sua improcedência.

Posteriormente, a defesa juntou documentos, limitando-se a trazer aos autos a parte escrita da sentença oral prolatada em audiência, procuração e certidão de trânsito em julgado da condenação (operado em 05/02/2024).

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma.

Conforme relatado, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006)

Em síntese, almeja
a desconstituição da condenação com trânsito em julgado para que se aplique a causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3 – dois terços).

Por decorrência, decotada a pena, almeja a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja ofertada proposta de Acordo de não Persecução Penal (art. 28-A do CPP).

Em relação à incidência do “privilégio”, alega que
“(...) a sentença de primeiro grau, proferida oralmente, reconheceu expressamente que o sentenciado é primário, sem antecedentes criminais, sem reincidência e que está afastado há mais de 12 meses da prática de qualquer ilícito penal
”.

Aduz que a incidência da benesse foi negada pelo juízo ao fundamento de que o requerente seria dedicado ao tráfico de drogas, conclusão equivocada que encontraria lastro apenas em “
depoimentos genéricos de policiais militares e em supostos indícios de transações por PIX, sem qualquer prova objetiva ou concreta, sem apreensão de outros elementos característicos do tráfico (...) tampouco demonstração de reiteração delitiva ou ligação com organização criminosa
”.

A despeito do empenho voltado à causa pela defesa, ao analisar os autos, não constatei a existência dos vícios apontados.

Destaco que a defesa não fez juntar com a inicial a íntegra dos autos, vindo a juntar, após o oferecimento do parecer, apenas a cópia da parte escrita de sentença oral proferida em audiência de instrução e julgamento.

Não obstante, em consulta virtual aos autos da ação penal, tive acesso à
escorreita fundamentação utilizada pela douta magistrada para negar ao requerente o benefício pleiteado.

Com efeito, destacou-se a
dedicação do agente ao tráfico de drogas, atividade que exercia como meio de vida.

Registrou-se que o corréu Luiz Felipe, inicialmente preso junto com o recorrente porque abordados no mesmo contexto de apreensão de drogas, veio a revelar que era
usuário de entorpecentes
e que, naquele momento da abordagem, estava adquirindo drogas do requerente Cyro.

O usuário destacou que

já havia comprado drogas do agente outras vezes.

A propósito, em sua defesa, juntou
cópias de mensagens trocadas com o réu, bem como comprovantes de vários pix (em valores da ordem de R$ 50,00) feitos a ele como pagamento pela aquisição dos entorpecentes.

Por isso, foi desclassificada sua conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

Consta, ainda, que os policiais ouvidos narraram a abordagem, realizada durante patrulhas corriqueiras, tendo sido visto o requerente Cyro entregando drogas a Luiz.

A perícia técnica confirmou que o material apreendido se tratava de 04 (quatro) porções de ‘maconha’ (totalizando 6,96g – seis gramas e noventa e seis decigramas), e 01 (uma) porção de ‘cocaína’ (de 19,20 g – dezenove gramas e vinte decigramas).

Mencionaram, ainda, que já tinham conhecimento de informações sobre o envolvimento do pretérito do réu com o tráfico, com reiterada venda de entorpecentes em festividades.

Na parte escrita da sentença ficou anotado que:

“Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Conforme fundamentação oral, deixo de aplicar ao acusado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, chamado tráfico privilegiado,
em face da evidente dedicação do acusado à prática criminosa (vinha reiteradamente vendendo entorpecente, como verdadeira profissão
).

(...)

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.”

Nesse contexto, afiro o acerto da decisão ao negar a concessão do benefício, não vislumbrando
qualquer contrariedade ao texto expresso da Lei.

Diante da manutenção da pena imposta em cinco anos de reclusão, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação de acordo de não persecução penal, porque não preenchido o requisito objetivo (pena máxima de quatro anos – art. 28-A, CPP).

Por fim, observo que o pedido subsidiário, tendente à aplicação de detração de pena cumprida em regime semiaberto com o uso de monitoração eletrônica, refere-se a prisão definitiva, a título de cumprimento de pena.

Trata-se, portanto, matéria afeta à execução penal, devendo ser abordada, se for o caso, na vara competente, ou em recurso próprio, não sendo a revisão criminal meio adequado, inclusive para evitar supressão de instância.

Portanto, não constato qualquer erro a demandar correção, verificando apenas o intento de rediscutir decisão condenatória acobertada pela coisa julgada,
a partir de juntada parcial de documentos
, sem qualquer prova nova.

Importante frisar, a propósito, o grande risco da reanálise de condenações a partir da
juntada parcial de documentos
da ação penal, conforme já previu o legislador processual penal ao positivar a regra do artigo 625, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

§ 2
o
O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3
o
Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (
art. 624, parágrafo único
).”

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, a contrário senso, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Logo, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, sem a juntada de provas novas, sem a juntada integral dos autos e sem a demonstração de qualquer equívoco patente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025